Tribunal: TJSP
Processo: 2259617-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de custeio da prova pericial pelos autores. Ação indenizatória decorrente de vício construtivo. Concessão do efeito suspensivo. Relação entre as partes que caracteriza verdadeira relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Reconhecimento da hipossuficiência dos autores, pessoas humildes que nem mesmo acompanharam a construção dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de custeio da prova pericial pelos autores. Ação indenizatória decorrente de vício construtivo. Concessão do efeito suspensivo. Relação entre as partes que caracteriza verdadeira relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Reconhecimento da hipossuficiência dos autores, pessoas humildes que nem mesmo acompanharam a construção dos imóveis, para comprovação da existência dos vícios construtivos, sua causa e prognóstico, além do valor necessário à reparação. Pertinência da inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6o, VIII, CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259617-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que são agravantes IDAIR DE
OLIVEIRA, JOSÉ MAURO DA SILVA, ADENISE PEREIRA DA SILVA,
LUCIA HELENA DA SILVA LIMA, ALBERTO JARBAS PEREIRA LIMA,
JOSÉ DAS GRAÇAS SILVA, ELIANE MARIA NASCIMENTO TAVARES,
IDAIR DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA LEANDRO FERREIRA, JOSÉ DA
SILVA GONÇALVES, MARIA APARECIDA DA SILVA RIOS, GÉSIO
RAIMUNDO RIOS e CECILIA STABILE GOULARTE, é agravado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259617-09.2019.8.26.0000 – Ipuã – 5a Câmara D. Privado – Voto 37259 CK
2
Agravo de Instrumento no 2259617-09.2019.8.26.0000
Agravantes: Idair de Oliveira, José Mauro da Silva, Adenise Pereira da Silva,
Lucia Helena da Silva Lima, Alberto Jarbas Pereira Lima, José das Graças
Silva, Eliane Maria Nascimento Tavares, Idair de Oliveira, Maria Aparecida
Leandro Ferreira, José da Silva Gonçalves, Maria Aparecida da Silva Rios,
Gésio Raimundo Rios e Cecilia Stabile Goularte
Agravado: Companhia Excelsior de Seguros
Comarca: Ipuã
Voto no 37259
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de custeio da prova
pericial pelos autores. Ação indenizatória decorrente de
vício construtivo. Concessão do efeito suspensivo. Relação
entre as partes que caracteriza verdadeira relação de
consumo. Aplicabilidade do CDC. Reconhecimento da
hipossuficiência dos autores, pessoas humildes que nem
mesmo acompanharam a construção dos imóveis, para
comprovação da existência dos vícios construtivos, sua
causa e prognóstico, além do valor necessário à reparação.
Pertinência da inversão do ônus da prova. Inteligência do
art. 6o, VIII, CPC.
Recurso provido.
Inconformam-se os agravantes com a decisão de f.
34/36, proferida em ação de indenização decorrente de vícios construtivos,
que determinou a realização de prova pericial de engenharia e carreou aos
autores o recolhimento dos honorários periciais.
Sustentam que são pessoas humildes e que a prova
pericial foi solicitada pela seguradora, a quem incumbiria responder pelos
honorários correspondentes, sobretudo em razão da aplicabilidade do CDC
e da necessidade de inversão do ônus da prova. Ao final, se insurgem
contra o desmembramento dos autos. Pugnam pela concessão da
gratuidade e do efeito suspensivo.
Houve concessão do efeito suspensivo (f. 41).
A agravada manifestou oposição ao julgamento virtual
(f. 45).
Informações do magistrado a quo à f. 46/47 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259617-09.2019.8.26.0000 – Ipuã – 5a Câmara D. Privado – Voto 37259 CK
3
contraminuta à f. 49/61.
É o relatório.
Inicialmente, a questão da gratuidade e da insurgência
quanto ao desmembramento dos autos já foi abordada à f. 41, nada
havendo a acrescentar.
Quanto ao mérito, o recurso comporta provimento.
Em que pesem as ponderações da ré, há de se
reconhecer que o relacionamento entre as partes caracteriza genuína
relação de consumo, admitindo a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Além disso, é evidente a hipossuficiência dos autores
para realização da prova pericial, na medida em que nem sequer tiveram a
oportunidade de acompanhar a construção dos imóveis.
Assim, muito embora estejam na posse dos imóveis,
não há como responsabilizar os autores, pessoas humildes, pela
comprovação da existência de vícios construtivos, sua causa e prognóstico,
ou mesmo o valor necessário à reparação.
Desta forma, pertinente a inversão do ônus da prova,
de conformidade com o art. 6o, VIII, CPC, e, considerando o indeferimento
da denunciação à lide, deve recair sobre a ré a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais. Neste sentido:
Agravo de instrumento
Decisão interlocutória que
manteve a rejeição em relação impugnação à gratuidade
processual, a preliminar de falta de interesse de agir, a
ilegitimidade passiva, a arguição da ocorrência da
prescrição, invertendo o ônus da prova, deferiu a produção
de prova pericial e determinando a intimação do perito para
estimar seus honorários provisórios Ação de indenização
por danos materiais e morais decorrentes de vícios da
construção Legitimidade passiva configurada Empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico Inocorrência
de prescrição e decadência Direito pessoal Arts. 205 e
618 do Código Civil Relação de consumo Licitude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259617-09.2019.8.26.0000 – Ipuã – 5a Câmara D. Privado – Voto 37259 CK
4
inversão do ônus da prova, art. 6.o, VIII do Código do
Consumidor Encargo que não pode ser imputado à parte
hipossuficiente Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2273395-80.2018.8.26.0000;
Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do
Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Apelação. Ação com pedido condenatório. Compromisso de
compra
e
venda.
Vício
construtivo.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo dos autores. Aplicabilidade
do CDC e, especificamente, da inversão do ônus da prova.
Ré não logrou êxito em demonstrar que os danos
encontrados no imóvel provém de outras origens que não a
construção. Perícia inconclusiva. Concordância expressa
do assistente técnico da ré. Consequente responsabilização da ré pelos danos encontrados
(infiltrações). Danos materiais verificados, arbitrados em
R$1.200,00 (engenheiro contratado pelos autores). Danos
morais verificados, arbitrados em oito mil reais. Sucumbência revertida. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1043863-51.2016.8.26.0576; Relator (a): Piva Rodrigues;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RELATIVO À
VÍCIOS CONSTRUTIVOS Insurgência contra decisão que
inverteu o ônus da prova
Relação de consumo e
hipossuficiência configuradas
Questão polêmica cujo
entendimento atual majoritário é de que inversão do ônus
da prova é regra de instrução e deve ser determinada
preferencialmente na fase de saneamento do processo
Precedentes desta Câmara e do STJ Valor da perícia que
se mostra adequado ao trabalho a ser efetuado pelo perito
- Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2177703-20.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
inverter o ônus da prova.
James Siano
Relator